Tribunal: STF
Processo: HC 123967
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-18
Data de publicação: 2016-10-18

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA – JUSTIÇA E ILEGALIDADE. De regra, a pena-base é definida sob o ângulo do justo ou do injusto, não cabendo generalizar o instituto da ilegalidade.



    PENA – FIXAÇÃO. Mostra-se fundamentada a fixação da pena-base em 2 anos acima do mínimo legal, tendo em conta os maus antecedentes, a conduta social, a personalidade, as circunstâncias e consequências negativas do crime.